Tribunal: TJMT
Processo: 1025377-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025377-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES - CPF: 004.313.581-17 (RECORRENTE), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0015-23 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025377-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Jose Carlos dos Santos e

Sicredi Araxingu- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu

Recorrido(s):

Jose Carlos dos Santos e

Sicredi Araxingu- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES NA CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS DE ACORDOS COM VALORES DISPONÍVEIS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. CELEBRAÇÃO DE ACORDO NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO PROMOVENTE E DE REDUÇÃO PELO PROMOVIDO OU IMPROCEDENTE A DEMANDA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso o Autor alega que registrou boletim de ocorrência ao verificar em seu extrato bancário que foram realizados três saques em sua conta poupança junto a Ré, nos valores de R$ 1.850,00, R$1.000,00 e R$ 700,00, totalizando R$ 3.550,00. Afirma que não realizou ou autorizou os saques e tentou resolver na via administrativa, mas não logrou êxito.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que os valores sacados da conta poupança do autor foram destinados ao pagamento de acordos celebrados entre as partes para a quitação de pendência financeiras, oriundas de crédito fácil e cartão de crédito, inexistindo ato ilícito praticado.

4. Analisando os autos, verifico que há divergências explicitas nas informações prestadas pela instituição financeira, isto porque, os documentos de renegociação de dívida constam a data de celebração posterior à data do pagamento, bem como consta a forma de pagamento como débito em conta, contudo, o extrato bancário possui a informação de “saque”, além da movimentação não autorizadas de valores da conta poupança, além disto não há documentos assinados ou com aceite digital que formalizem os contratos informados pela Ré.

5. Cabe destacar que o Reclamante impugnou especificamente todos os meios de provas e pontuou todas as divergências existentes na documentação apresentada pela instituição financeira, bem como alega veementemente que não autorizou os saques.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, deveria a instituição financeira ter demonstrado que não houve falha em sua prestação de serviços e que os saques foram realizados pelo autor. Contudo, deixou a ré de apresentar documentos hábeis a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Realça-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição bancária em adotar as devidas precauções nas operações financeiras, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros. Partindo dessa premissa tem-se que a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira acarretou no saque de quantia realizada na conta corrente do autor, sem sequer se certificar que o consumidor, de fato, havia autorizado tal procedimento. Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da instituição bancária que, sem demonstrar a prévia autorização da correntista, autorizou os saques indevidamente realizados e o dano experimentado pelo autor, devendo a vítima ser reparada pelo infortúnio ocorrido
”.

7. A falha na prestação de serviço pelo banco enseja no dever de indenizar, tendo em vista os transtornos acarretados ao consumidor, porquanto, ficou impedido de utilizar os respectivos valores, bem como não conseguiu resolver o litígio na via administrativa, bem como na devolução dos valores retirados indevidamente da conta bancária do autor.

8. O quantum indenizatório se encontra fixado em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e com a lesão sofrida pela vítima, de modo que rejeito a pretensão de majoração do autor, bem como a de minoração.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como CONDENAR o requerido à devolução, de forma SIMPLES, dos valores indevidamente descontados do autor nos valores de R$ 3.550,00
, a ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJMT e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e
CONDENAR a reclamada ao pagamento de dano moral de R$ 2.000,00
, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face do Reclamante ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025